Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-42.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500263-42.2018.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante WAGNER
MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso interposto pela Defesa de Wagner
Mendes, mantendo-se incólume a sentença de primeira instância, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
2
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546
Comarca e Vara: Foro de Mogi Guaçu – Vara Criminal
Apelante: Wagner Mendes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.387
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça.
Descumprimento de medida protetiva. Autoria. Prova. Vítima.
Depoimento. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela
suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra das
vítimas, notadamente em crimes cometidos em situação de
agressão ou ameaça de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Wagner Mendes
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator das
normas dos artigos 129, parágrafo 9o; 147, caput (por duas vezes),
todos do Código Penal, e do artigo 24-A da Lei Maria da Penha,
infrações estas reunidas entre si na forma do artigo 69 do mesmo
Estatuto Repressivo, lhe aplicou a pena total e definitiva de oito (8)
meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime prisional
aberto, deferido o apelo em liberdade.
Preliminarmente sustenta a defesa a nulidade do feito.
Argumenta para tanto que o laudo de corpo de delito foi juntado após
a resposta a acusação, causando prejuízo a defesa. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
3
sustenta, em síntese, que o contexto probatório está calcado apenas
em suposições e ilações duvidosas, diante do que reclama a
improcedência das imputações formuladas em seu desfavor.
Sucessivamente, no tocante ao crime de lesão corporal, requer a
desclassificação para a contravenção de vias de fato.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público, nas duas instâncias, por seu não provimento.
É o relatório.
De proêmio não há que falar em nulidade do feito.
Veja-se que primeiramente foi juntado o laudo médico a fls. 29
que deixa patente que a vítima sofreu agressão e que esta resultou
em lesões corporais de natureza leve, ou seja, bem ciente estava a
defesa quanto à imputação aqui em tela. Mais a mais, o artigo 12
parágrafo 3o da Lei Maria da Penha autoriza que laudos médicos
sejam usados como meio de prova.
De todo modo, frise-se que o laudo de lesão corporal de fls. 195
foi juntado antes da audiência de instrução, debates e julgamento e,
por consequência, antes das alegações finais e subsequente
julgamento de mérito. Logo, não vinga a tese defensiva de nulidade,
eventual prejuízo e muito menos de ausência de materialidade.
Rechaçada a matéria preliminar, no mérito o recurso não
comporta
provimento,
mostrando-se
bem
fundamentada
a
condenação de Wagner pelo cometimento dos quatro crimes aqui em
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
4
Como dito alhures, a existência material dos fatos está
devidamente documentada nos autos, notadamente pelo laudo de
exame de corpo de delito (fls. 195) que positivou a natureza das
lesões sofridas pela ofendida, bem como dos documentos de fls.
34-37 e 44-45, dando conta de que o acusado não poderia se
aproximar da vítima, sendo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de lesão
corporal, dos dois crimes de ameaça e do crime previsto no artigo 24-
A, tendo em vista que o acusado descumpriu ordem judicial no âmbito
de violência doméstica, então imposta em favor da ofendida.
Perante a autoridade policial, Wagner permaneceu silente. Em
juízo, negou as imputações. Aduziu que discutiu com a ofendida e que
ela começou a gritar no quintal. Assim, apenas a abraçou e pediu para
que ela não gritasse. Negou que estivesse com uma faca. Confirmou
que telefonou para a vítima quando foi solto da custódia, mas disse
que apenas pediu para que ela fosse buscá-lo e não a ameaçou.
Negou que posteriormente tenha ameaçado a vítima na presença de
Gabriel ? seu irmão. Foi cientificado das medidas protetivas na
audiência de custódia.
Porém, sua negativa não se mostra sustentável à vista do
conjunto probatório, visto que importantes provas adversas formam
um quadro robusto para incriminá-lo.
Marli narrou os fatos de forma coesa tanto na fase extrajudicial
quanto em Juízo, sempre detalhando a lesão corporal sofrida, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
5
que sofreu escoriações múltiplas, agressões estas que foram
positivadas pelo laudo de exame de corpo de delito juntado às fls.
195, bem como a ameaça perpetrada pelo acusado que estava
munidos de uma faca e dizia que a mataria. Contou ainda, que após
ser solto, o acusado lhe telefonou, mas que nessa ocasião não foi
ameaçada por ele.
Lado outro, Gabriel ? irmão do acusado ? corroborou as
palavras de Marli e acrescentou que o réu agrediu a vítima. Ainda,
aduziu que quando Wagner foi solto, retornou a casa da ofendida
onde disse que iria terminar o que tinha começado.
Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que
a ofendida ? certamente com exposição de si mesma ? viesse a
gratuitamente acusar o apelante dos crimes contidos na peça
acusatória.
É cediço que a palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes de agressão ou ameaça doméstica ou familiar, ainda mais
quando corroboradas com a outras provas orais em uníssono. Além
do que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar,
há de se valorizar de modo positivo a palavra das vítimas,
notadamente em crimes cometidos em situação de agressão ou
ameaça de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo
Tribunal Federal (1a T – ARE 694.813 AgR/RS – Rel. Luiz Fux – j.
28.08.2012 – v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T – AgRg no
AREsp 423.707/RJ – Rel. Nefi Cordeiro – j. 07.10.2014 – v. u.).
Ainda, corroborando a versão da ofendida e da testemunha há o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
6
relato dos guardas municipais Acácio e Antônio que testemunharam
que compareceram ao local dos fatos, pois a vítima estava sendo
ameaçada de morte. Chegaram ao local e viram a ofendida deitada no
chão e o acusado com uma faca no pescoço dela. Ele foi dominado.
Já a vítima apresentava lesões aparentes, sendo levada a
atendimento médico.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desses
ilícitos
assim
reprováveis
e
injustificados,
inclusive,
salientando-se que foram, de fato, duas condutas de ameaça e, no
mais, acrescentando-se que igualmente não cabe a desclassificação
para a contravenção de vias de fato quando, como aqui se verificou,
as agressões físicas produziram lesões corporais na vítima.
As penas e o regime não comportam reparo apesar da alegação
defensiva de que o acusado permaneceu preso durante nove meses,
até porque o cômputo de eventual detração é da competência do juízo
da execução penal.
Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base dos crimes de
ameaça, de lesão corporal e de descumprimento de medidas
protetivas de urgência foram fixados no mínimo legal, que assim se
manteve na segunda fase, eis que se cuida de recurso exclusivo da
defesa, visto que nos crimes de ameaça incidiria a agravante genérica
disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornam-se
definitivas, sendo bem aplicado o concurso material de crimes ?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-42.2018.8.26.0546 -Voto no 12387
7
posto que as diversas infrações resultaram de condutas também
distintas ? e a fixação do regime prisional aberto.
Em face do exposto, rechaçada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao recurso interposto pela Defesa de Wagner Mendes,
mantendo-se incólume a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator